Tribunal: TCU
Processo: 043.523/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 352/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.523/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Jose de Faria (XXX.658.332-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.